Tribunal: TJSP
Processo: 2112936-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. A execução está lastreada em Termo de Retificação e Ratificação de Contrato de Compromisso de Venda e Compra de bem imóvel (terreno em loteamento). Destarte, fundada a execução em título extrajudicial, forçoso convir que a competência para apreciação e julgamento do recurso é de uma das C. Câmaras integrantes da Egrégia II Subseção

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. A execução está lastreada em Termo de Retificação e Ratificação de Contrato de Compromisso de Venda e Compra de bem imóvel (terreno em loteamento). Destarte, fundada a execução em título extrajudicial, forçoso convir que a competência para apreciação e julgamento do recurso é de uma das C. Câmaras integrantes da Egrégia II Subseção de Direito Privado deste Tribunal. Inteligência do art. 5o, II, alínea "II.3", da Resolução no 623/2013. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112936-70.2019.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é agravante AMADEU DE
SOUZA, é agravado IMOBILIÁRIA ROVAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e, com fulcro no art. 5o, inciso II, alínea “II.3”, da Resolução no 623/2013,
determinaram sua redistribuição a uma das C. Câmaras integrantes da Egrégia II
Subseção de Direito Privado deste Tribunal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112936-70.2019.8.26.0000 -Voto no 8394 JV
2
COMARCA: Jales – 2a Vara Cível
AGTE.: Amadeu de Souza
AGDO.: Imobiliária Roval Ltda.
JUÍZA: Melissa Bethel Molina de Lima
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8394
EMENTA: Agravo de Instrumento. Ação de execução de título
extrajudicial. A execução está lastreada em Termo de Retificação
e Ratificação de Contrato de Compromisso de Venda e Compra de
bem imóvel (terreno em loteamento). Destarte, fundada a
execução em título extrajudicial, forçoso convir que a competência
para apreciação e julgamento do recurso é de uma das C. Câmaras
integrantes da Egrégia II Subseção de Direito Privado deste
Tribunal. Inteligência do art. 5o, II, alínea “II.3”, da Resolução no
623/2013. Recurso não conhecido, com determinação de
redistribuição.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amadeu de Souza contra a r.
decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Imobiliária
Roval Ltda., que determinou a penhora sobre os direitos havidos sobre imóvel.
Veja-se:
“Vistos.
Fls. 450/451: Defiro a penhora dos direitos que o executado possui sobre o
imóvel que deu origem aos débitos cobrados nos autos.
Expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação do executado, devendo,
para tanto, o exequente comprovar o recolhimento da respectiva diligência do Oficial de
Justiça no prazo de 05 (cinco) dias.
Sem prejuízo, diante do exposto pelo exequente a fls.. 412/413 e da ausência de
manifestação do executado certificada às fls. 420, considerando que houve mero erro
material no preenchimento do número de processo constante da guia de depósito judicial
apresentada a fls. 378, providencie a serventia o cancelamento do Mandado de
Levantamento Judicial no 56/2018 (fls. 404) e promova a expedição de Mandado de
Levantamento Eletrônico considerando os valores depositados a p. 376, 378 e 382.
Saliente-se que o executado é autor nos autos de no
1005581-68.2017.8.26.0297 em que o deposito juntado às fls. 378 foi direcionado, sendo
que houve o trânsito em julgado dele, bem como foi certificado a ausência de custas a
serem recolhidas, de modo que, repisa-se, trata-se de mero erro material e não há óbice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112936-70.2019.8.26.0000 -Voto no 8394 JV
3
para o levantamento da quantia. Nos termos do Comunicado Conjunto no 404/2019 de 08
de março de 2019, fica estipulado que para o levantamento de todos os depósitos judiciais,
efetuados a partir de 01/03/2017, será obrigatória a utilização do Módulo de
Levantamento Eletrônico do Portal de Custas.
Para tanto, deverão os senhores Advogados acessar o endereço eletrônico:
http://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais - (ORIENTAÇÕES
GERAIS - Formulário de MLE - Mandado de Levantamento Eletrônico) e preencher o
formulário. Int.”. (fls. 455, autos de origem).
Essa a razão da insurgência.
Afirma o agravante que é pessoa de idade avançada, contando, atualmente com
81 anos de idade. É iletrado.
Relata, também, que em 20 de dezembro de 2000, firmou com a agravada,
compromisso de venda e compra de um lote de terreno.
Trata-se de típico contrato de adesão, em que suas cláusulas foram elaboradas
unilateralmente pela Agravada (fl. 06).
Esclarece, ainda, que o contrato foi inicialmente firmado para pagamento do
preço em 80 parcelas de R$ 79,90. Contudo, o ajuste sofreu três alterações, para
reconhecimento de dívida por parte do agravante, que estava inadimplente.
Após as renegociações, assevera o agravante que as prestações atuais totalizam
o valor de R$ 471,70 “ficando impossível realizar a quitação do mesmo por uma pessoa
que recebe um salário mínimo mensal como renda” (sic - fl. 07).
Informa, outrossim, que obteve parecer técnico financeiro, concluindo que “a
Agravada aplicou sobre os pagamentos realizados em atraso, percentuais de comissão de
permanência extremamente elevados, em percentuais mensais superiores as taxas anuais
do contrato. Aplicando a título de encargos de inadimplemento, percentuais
estratosféricos de até 66% ao mês, lembrando que a taxa de juros contratual é de 6,0% ao
ano” (fl. 09).
Assim, o agravante seria credor da imobiliária no valor de R$ 11.642,79, em
valores de maio de 2017, data da execução.
Em razão desses fatos, ajuizou ação revisional de contrato, processo no
1003567-77.2018.8.26.0297, “tendo como embasamento a Perícia Técnica Contábil
Realizada por um profissional especializado” (fl. 09).
Alega, outrossim, que “após a compra do terreno no ano de 2000, o Agravante
iniciou a construção de sua moradia, com muito trabalho árduo, dedicação e força de
vontade, vindo a conclui-la no ano de 2002, onde desde então reside até os dias atuais”
(fl. 06).
Sustenta portanto que a penhora sobre os direitos do imóvel não é possível,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112936-70.2019.8.26.0000 -Voto no 8394 JV
4
tratando-se de seu único bem, portanto, impenhorável.
Requer, assim, a concessão de tutela antecipada recursal, “a fim de que
considerar ineficaz e cancele de imediato a penhora concedida sobre o imóvel, até ulterior
julgamento, posto que o prosseguimento do feito implicará na realização de medidas que
tornarão definitiva a adjudicação do único bem imóvel do Executado, impossibilitando a
sua subsistência” (sic fls. 12).
Pleiteia, no mais, seja sobrestada a ação de execução, até o trâmite final da ação
revisional de contrato de compra e venda, “tendo em vista, de que como o Agravante é
mero possuidor o Imóvel, não sendo de fato o proprietário, a Agravada nada sofrerá a
título danos, sendo ao final, dado provimento ao recurso com escopo de reformar a
decisão de fls. 452/453 do Juízo a quo” (fl. 13).
Recurso tempestivo e sem preparo.
Recebidos os autos, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal;
vedada, contudo, a prática de atos expropriatórios, relacionados ao imóvel em discussão
(fls. 494/498).
Ao agravante foi concedida a gratuidade da justiça, única e exclusivamente em
relação a este recurso.
Intimada, a parte contrária apresentou contraminuta a fls. 502/525.
É a síntese do necessário.
A r. decisão agravada foi tirada dos autos de ação de execução de título
extrajudicial, movida pela agravada Imobiliária Roval Ltda. em face de Amadeu de Souza,
ora agravante.
A execução está lastreada no Termo de Retificação e Ratificação de Contrato
de Compromisso de Venda e Compra de bem imóvel (terreno em loteamento).
Veja-se petição inicial fls.01/07, dos autos de origem.
Pois bem.
Destarte, forçoso convir que a competência para apreciação e julgamento do
recurso interposto pelo agravante é, s.m.j., de uma das C. Câmaras integrantes da Egrégia
II Subseção de Direito Privado deste Tribunal.
Com efeito, o art. 5o, inciso II, alínea “II.3”, da Resolução no 623/2013, baixada
pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, dispõe que é da competência da 11a a 24a, 37a
e 38a Câmaras de Direito Privado julgar “Ações e execuções de insolvência civil e as
execuções singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial, as ações
tendentes a declarar-lhe a inexistência ou ineficácia ou a decretar-lhe a anulação ou
nulidade, as de sustação de protesto e semelhantes, bem como ações de recuperação ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112936-70.2019.8.26.0000 -Voto no 8394 JV
5
substituição de título ao portador” (g.n.).
Logo, esta C. 29a. Câmara de Direito Privado não detém competência para
análise da matéria, razão pela qual, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Nesse sentido, tem se posicionado esta Eg. Corte e C. Câmara, ao tratar de
questão relacionada ao tema deste recurso.
A propósito, veja-se:
“Processual. Competência recursal. Execução fundada em título extrajudicial
(instrumento particular de compromisso de compra e venda imobiliária). Matéria afeta à
Segunda Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo (11a a 24a,
37a e 38a Câmaras). Resolução no 623/2013 do TJSP (art. 5o, II.3). Precedentes do C.
Órgão Especial, bem como do C. Grupo Especial de Direito Privado. Agravo não
conhecido, com determinação de redistribuição” (TJSP; Agravo de Instrumento
2011076-89.2020.8.26.0000; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020).
“Agravo tirado de execução fundada em título executivo extrajudicial -
Competência das Câmaras de números 11 a 24 e 37 e 38 da Seção de Direito Privado do
Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, II.3, da Resolução no 623/2013 do Órgão
Especial do Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2021857-73.2020.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2020;
Data de Registro: 20/02/2020).
“Execução de título extrajudicial. Contrato de opção de venda de direitos de
unidades autônomas. Compete preferencialmente à Subseção de Direito Privado II desta
E. Corte (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) o julgamento de recurso interposto em execução
de título extrajudicial, sendo irrelevante perquirir sobre a natureza da relação jurídica
subjacente. Exegese do art. 5o, inc. II, item II.3, da Resolução no 623/13. Precedentes do
Grupo Especial da Seção de Direito Privado desta E. Corte. Recurso não conhecido,
determinada a remessa dos autos a uma das Câmaras supramencionadas” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2264876-82.2019.8.26.0000; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020).
Com tais considerações, pelo meu voto, não conheço do recurso e, com
fulcro no art. 5o, inciso II, alínea “II.3”, da Resolução no 623/2013, determino a sua
redistribuição a uma das C. Câmaras integrantes da Egrégia II Subseção de Direito
Privado deste Tribunal.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator